Tribunal: TJDFT
Processo: 0725745-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0725745-37.2021.8.07.0000 APELANTE: MARCELO PATRICIO LESSA LOPES APELADO: CASSIO DONIZETE FEDERIGHI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta por Marcelo Patrício Lessa Lopes (Id. 28040080) em face da r. sentença Id. 97970113 que, nos autos da Ação Monitória no 0708224-76.2021.8.07.0001, julgou procedentes os pedidos iniciais para constituir o título executivo judicial. Ocorre que a Apelação interposta por Marcelo Patrício Lessa Lopes foi protocolada em duplicidade, tanto nos autos da referida Ação Monitória (Processo no 0708224-76.2021.8.07.0001) quanto como peça autônoma, protocolada sob o no 0725745-37.2021.8.07.0000. Considerando que ambas foram protocoladas/distribuídas no mesmo dia e têm teor idêntico, deverá ser processada tão somente a apelação juntada aos autos de origem, ainda não remetidos a este Tribunal. Ante o exposto, determino o arquivamento destes autos, sem o exame da apelação. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de agosto de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora